Tribunal: TJMT
Processo: 1055523-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055523-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EBY TEREZINHA DE CAMPOS RONDON - CPF: 345.838.581-91 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TAXA DE BAGAGEM. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA A REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. TENTATIVAS INEXITOSAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As tentativas administrativas envidadas para reaver a cobrança em duplicidade, sem a resolução da empresa, são circunstâncias que ultrapassam as raias da esfera patrimonial.

2.

Danos morais configurados.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para condenar a recorrida a restituir
o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

O móvel recursal é a condenação da empresa a título de reparação por danos morais, no valor sugerido de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1055523-91.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EBY TEREZINHA DE CAMPOS RONDON

Polo Passivo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A requerente afirma que realizou a compra de despacho de bagagem, contudo, antes de embarcar, verificou que na fatura de cartão de crédito haviam duas cobranças por despacho da bagagem, sendo a primeira o valor R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), que de fato a Reclamante adquiriu, e mais o valor de R$ 160.00 (cento e sessenta reais) valor este indevido e desconhecido pela Reclamante

Assim, pleiteia pela condenação da reclamada ao pagamento de reparação por danos morais e materiais.

[...]

Neste caso, não está evidenciado abalo que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. Logo, a indenização é indevida.

[...]

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para
CONDENAR
a Requerida a restituir à autora o valor de R$160,00 (cento e sessenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ) 27/12/2022, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

[...]”

No caso dos autos a parte recorrente alega ter adquirido despacho de bagagem pelo valor promocional de R$ 255.00 (duzentos e cinquenta e cinco reais). No entanto, verificou em sua fatura de cartão de crédito a existência de duas cobranças por despacho da bagagem, sendo a primeira o valor R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), de fato adquirida, e mais o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço ante a duplicidade da cobrança e não restituição do valor.

Partindo dessa premissa, embora nem toda a cobrança indevida enseja a reparação por dano moral, a parte recorrente demonstrou as tentativas administrativas envidadas para a resolução com o registro do caso e conversas mantidas com a empresa, sem solução.

Por isso, há um plus a temperar o referido entendimento.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO – BOA-FÉ DA AUTORA DEMONSTRADA – DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A requerente afirma não ter contratado o empréstimo consignado objeto dos autos, que apenas anuiu o cartão de crédito, razão pela qual, realizou a devolução dos valores creditados em sua conta mediante depósito judicial.

2. Em que pese o reclamado tenha apresentando o suposto contrato do empréstimo, o contexto fático indica existência de fraude, mormente pela inequívoca boa-fé da reclamante ao devolver ao banco, os valores creditados em conta.

3. Ressalta-se ser desnecessária a comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, a restituição em dobro é medida que se impõe, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000267-54.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 04/11/2023)

Logo, a conduta desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante a clara ineficiência da empresa em responder a parte consumidora.

No que tange ao valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a extensão do dano, o valor, energia despendida, bem ainda o posicionamento nesta instância recursal e o caráter pedagógico inserto.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença a fim de
CONDENAR
a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por ser ilícito contratual.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024